Tribunal: STF
Processo: Rcl 76145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS 
DE ALTO CUSTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA N. 1.044. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por P G T representada por A G T S, em 10.2.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 1057173-47.2021.4.01.3400, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral:



    “Trata-se de apelação interposta por P. G. T. a fim de reformar a sentença e, consequentemente, receber o medicamento Zolgensma e o custeio das despesas inerentes à aplicação. 



    Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da União e do Distrito Federal, em busca do fornecimento do medicamento Zolgensma para o tratamento da doença da qual é portadora: Atrofia da Medula Espinhal Tipo 3 (AME III). (...)



    Contra tal decisum, a parte se insurge por meio de apelação, pelo que apresentou, também, pedido de tutela antecipada antecedente (TutAntAnt 1007624-78.2024.4.01.0000). 



    Esta Sexta Turma deferiu o pedido de tutela ‘para que a União forneça o medicamento Zolgensma e custeie as despesas inerentes à aplicação, até o julgamento definitivo da apelação’. 



    A União, então, protocolou perante o Supremo Tribunal Federal a Suspensão de Tutela Provisória nº 1044 a fim de suspender a obrigação de fornecimento do medicamento Zolgensma. 



    A suspensão foi concedida para ‘sustar a eficácia da decisão impugnada, proferida na tutela antecipada antecedente nº 1007624-78.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1º Região, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal’. (...)



    A sentença apelada, no que interessa (...)



    Em sentido contrário, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando da análise liminar da STP nº 1044, entendeu que ‘a paciente tem idade superior à indicada (mais de seis anos), razão pela qual não preenche as condições estabelecidas no registro sanitário para que o tratamento com o Zolgensma seja indicado’.



      Na oportunidade, o Ministro Presidente afirmou também que ‘apesar de a proposta de incorporação e a bula da terapia gênica indicarem o uso do onasemnogeno abeparvoveque [Zolgensma] em pacientes de até 2 anos de idade, a evidência clínica disponível sobre a eficácia e a segurança do medicamento sugere sucesso do tratamento apenas para a população de até 6 meses de idade, não submetida ao uso de ventilação mecânica invasiva permanente’. 



    A questão foi submetida ao Plenário da Suprema Corte por meio de agravo interno, em 16.12.2024, ocasião em que, por 10 votos a 1, decidiu-se que ‘a manutenção da decisão impugnada na medida de contracautela implica grave lesão: (i) à saúde pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas na matéria, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência’. 



    Confira-se trechos do referido julgado: 



    ‘Tal como constou da decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de ‘grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’. Vejam-se, a título de exemplo: STP 914-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), 
j. em 22.10.2015. No caso, a discussão diz respeito ao fornecimento do medicamento Zolgensma. O medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento da atrofia muscular espinhal em crianças de até dois anos, com: (i) ‘mutações bialélicas no gene de sobrevivência do neurônio motor 1 (SMN1) e diagnóstico clínico de AME do tipo I’; ou (ii) ‘mutações bialélicas no gene de sobrevivência do neurônio motor 1 (SMN1) e até 3 cópias do gene de sobrevivência do neurônio motor 2 (SMN2)’. Além disso, foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal tipo 1 com até 6 meses de idade, peso inferior a 8,4kg e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas.



    A questão relativa à necessidade de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi abordada por esta Corte ao julgar o Tema 500 da repercussão geral (RE 657.718, sob minha redatoria para acórdão, j. em 22.05.2019). (...) No caso, a paciente tem idade superior à indicada (mais de seis anos), razão pela qual não preenche as condições estabelecidas no registro sanitário para que o tratamento com o Zolgensma seja indicado. Em tais condições, a determinação judicial de fornecimento do medicamento só seria possível se houvesse ‘mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido’. Posteriormente, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471, em que fui redator para acórdão, j. em 20.09.2024), no qual se discutia a obrigação do Estado de fornecer medicamentos de alto custo, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas 
do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...) Aplicando esse raciocínio ao caso, vê-se que, mesmo que se pretendesse usar o Zolgensma em hipótese compatível com o registro sanitário, a determinação judicial para fornecimento desse medicamento esbarraria na ausência de comprovação de sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências. Veja-se que a recomendação da comissão técnica pela padronização desse medicamento foi conclusiva no sentido de que, apesar de a proposta de incorporação e a bula da terapia gênica indicarem o uso do onasemnogeno abeparvoveque [Zolgensma] em pacientes de até 2 anos de idade, a evidência clínica disponível sobre a eficácia e a segurança do medicamento sugere sucesso do tratamento apenas para a população de até 6 meses de idade, não submetida ao uso de ventilação mecânica invasiva permanente. Assim, para validamente deferir o uso desse medicamento em hipótese diversa, a decisão judicial teria de se respaldar em estudos científicos que comprovassem a eficiência do Zolgensma para o tratamento de atrofia muscular espinhal tipo 3 em paciente com a idade da paciente. Essa finalidade não é atendida pela simples apresentação de laudo médico. Os estudos científicos atualmente disponíveis também não permitem concluir que a paciente poderia receber o fármaco por ter menos de 21kg. Embora a contestação faça referência ao registro na European Medicines Agency (EMA), que indica a dose recomendada para pessoas de até 21kg, o mesmo documento destaca que ‘[a] experiência em pacientes com idade igual ou superior a 2 anos ou com peso corporal superior a 13,5kg é limitada’ e ‘[a] segurança e eficácia de onasemnogene abeparvovec nesses pacientes não foram estabelecidas’[1]. Essas conclusões se alinham à Nota Técnica 1168/2023-COMFAD/CGPJUD/DJUD/SE/MS, de acordo com a qual há consenso de que a administração intratecal do medicamento 
para pacientes com mais de 13,5kg não foi aprovada e 
que os estudos clínicos destinados a essa finalidade foram suspensos. Além disso, há outros tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde para a enfermidade de que 
acomete a paciente. Segundo a Nota Técnica nº 1890/2024- COMFAD/CGPJUD/DJUD/SE/MS, ela ‘apresenta um quadro clínico compatível com a forma mais branda da Atrofia Muscular Espinhal (AME), a qual pode ser adequadamente manejada por meio de intervenções não farmacológicas e acompanhamento multidisciplinar ao longo de sua vida, incluindo fisioterapia, terapia ocupacional, suporte nutricional e ortopédico’. De acordo com a inicial da ação, a paciente já usa o Nusinersena (Spinraza). Essas alternativas terapêuticas 
não podem ser desconsideradas, já que, segundo a Nota 
Técnica nº 1168/2023-COMFAD/CGPJUD/DJUD/SE/MS, o ‘Zolgensma não cura, como diz a empresa que o fabrica. Não reverte os danos no neurônio motor já instalados’. Outro ponto a ser considerado diz respeito ao altíssimo custo do Zolgensma, que lhe rendeu o título de medicamento mais caro do mundo. De um lado, a análise para a incorporação de qualquer fármaco 
no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de 
custo-efetividade; de outro, a dose do Zolgensma custa em torno de 6 milhões de reais. Veja-se o seguinte trecho da análise de impacto orçamentário. (...) Além disso, de forma inovadora, o laboratório fabricante do medicamento celebrou acordo de compartilhamento de riscos com a União, de acordo com o qual o pagamento da última parcela do fármaco fica condicionado ao resultado clínico da terapia, desde que aplicado em pacientes elegíveis, conforme previsto na bula. Diante de tal cenário, a manutenção da decisão impugnada na medida de contracautela implica grave lesão: (i) à saúde pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas na matéria, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência. Deve-se ter em mente, ainda, os nocivos efeitos sistêmicos que seriam causados pela proliferação de decisões judiciais que determinassem o fornecimento desse medicamento em descompasso com as diretrizes nacionalmente estabelecidas. Conforme registrei em manifestação anterior, ‘excessos e inconsistências na concessão judicial de medicamentos põem em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos’. Assim, o ‘casuísmo da jurisprudência brasileira pode impedir que políticas coletivas, dirigidas à promoção da saúde pública, sejam devidamente implementadas’ (RE 657.718, sob minha redatoria para acórdão, j. em 22.05.2019). Vale registrar que a situação ora analisada se distingue daquelas avaliadas nos pedidos de suspensão anteriormente julgados por esta Corte sobre o fornecimento do mesmo medicamento (STP 839 AgR, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 27.05.2022; STP 850 AgR, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 27.05.2022; STP 790, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 24.08.2021; STP 803, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, j. em 17.07.2021; STP 452 e STP 453, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.07.2020). Quando tais decisões foram proferidas, o medicamento Zolgensma ainda não havia sido incorporado ao Sistema Único de Saúde – o que ocorreu apenas com a edição da Portaria SCTIE/MS nº 172, de 6 de dezembro de 2022, que previu a oferta do fármaco em 180 (cento e oitenta) dias. A partir de então, não é possível desconsiderar a decisão da comissão técnica competente, que teve por base amplo estudo sobre a eficácia do medicamento, que considerou a idade, o peso e a progressão da doença. Assim, não é surpresa que, em recentes decisões, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha ratificado ordens de suspensão de decisões que determinaram o fornecimento do mesmo medicamento em descompasso com a política pública adotada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Veja-se: STP 968 AgR e STP 1.004 AgR, sob minha relatoria, j. em 17.05.2024; e STP 1.022 AgR, sob minha relatoria, j. em 20.09.2024’. 



    Considerando a análise da controvérsia pelo STF e levando em consideração a deliberação sobre o Tema 500, adoto os fundamentos utilizados pelo Supremo no âmbito da STP nº 1044 para negar provimento à apelação. 



    IV. Em face do exposto, nego provimento à apelação” (fls. 6-26, e-doc. 16).



    2. A reclamante afirma que P G T “propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de tutela de urgência em face da União para argumentar, em síntese, que foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal Tipo 3, a qual é definida como uma doença degenerativa, que afeta as células do corno anterior da medula, resultando em fraqueza e atrofia muscular caracterizada por problemas nos movimentos voluntários. Por conta disso, a médica que assiste a paciente prescreveu o medicamento Zolgensma” (fl. 2).



    Informa que “atualmente a infante tem 7 anos de idade e esta pesando 19,5kg (...) faz tratamento com o medicamento Spinraza, no entanto vem tendo uma discreta melhora da força nos membros inferiores. A médica da infante ressalta que a infante está apta para receber o medicamento pleiteado (...) A infante está próximo do peso permitido para aplicação (21kg), caso negada a presente reclamação a parte PERDERÁ A ÚNICA OPORTUNIDADE DE REVERTER SEU QUADRO CLÍNICO, visto que não existe outro tratamento disponível com o mesmo mecanismo para o seu tipo de doença” (fl. 7).



    Esclarece que “o medicamento pleiteado (Zolgensma) possui registro na ANVISA, é nacionalizado e comercializado no Brasil, não se trata de medicamento experimental. No caso da reclamante, o medicamento é considerado off-label devido à idade e não experimental” (fl. 7).



    Sustenta que “o TEMA 500/STF, o principal a ser aplicado no caso em comento considerando que trata-se de medicamento off-label não foi revogado pelas Súmulas 60 e 61. Inclusive ao longo da decisão que resultou na súmula 60 é mencionado que aplica-se o tema 500/STF nos casos de medicamentos não registrados na ANVISA” (fl. 8).



    Acrescenta que “o medicamento objeto da lide é capaz de interromper a doença da reclamante, a fim de impedir o agravamento da enfermidade e de suas consequências, sendo essencial para o tratamento, conforme documentos em anexo, ou seja, se não receber o devido tratamento terá as consequências da doença agravadas e pode vir a óbito” (fl. 10).



    Assinala “a imprescindibilidade do tratamento com terapia gênica está comprovada uma vez que o Zolgensma é o único medicamento existente que restitui o gene SNM1 faltante, não havendo nenhum outro medicamento incorporado ao SUS, ou mesmo não incorporado, que tenha a eficácia para restituir o gene SMN1, uma vez que o medicamento fornecido, atualmente no SUS, para tratamento de crianças com AME tipo, age apenas no RNA mensageiro do gene SMN2, sendo ineficaz na ação direta para correção do gene SMN1” (20).



    Discorre sobre o medicamento requerido, comparando-o com outros medicamentos e destaca a imprescindibilidade da terapia genética e seu menor custo-benefício, pois “é possível observar que, após cinco anos de tratamento com Spinraza/Risdiplam, o dispêndio total com o medicamento ascende a R$ 6.270.171,45 (seis milhões, duzentos e setenta mil, cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), ultrapassando o investimento necessário para a terapia genética com Zolgensma. Isso sem considerar os custos com administração e monitoramento” (fl. 35).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o “deferimento da medida liminar para obrigar a União custear o medicamento Zolgensma e custear as despesas inerentes à aplicação, tais como (mas não somente) honorários médicos, despesas hospitalares, acomodação e deslocamento” (fl. 37).



    No mérito, pede “a procedência desta Reclamação para, em definitivo, obrigar a União custear o o medicamento Zolgensma e custear as despesas inerentes à aplicação, tais como (mas não somente) honorários médicos, despesas hospitalares,acomodação e deslocamento” (fl. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento à apelação interposta por P G T e manter a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento requerido, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Processo n. 1057173-47.2021.4.01.3400, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Embora a reclamante tenha apontado a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgamento da apelação no Processo n. 1057173-47.2021.4.01.3400 como ato reclamado, essa decisão limitou-se a reproduzir e acolher os fundamentos deduzidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada 
n. 1.044, ajuizada contra o deferimento do medicamento em questão para a reclamante.



    Ao julgar a Suspensão de Tutela Antecipada n. 1.044 para suspender a decisão pela qual havia sido determinado o fornecimento do fármaco à reclamante, não poderia o Tribunal Regional Federal se sobrepor a essa decisão e, ainda que o fizesse, essa nova decisão não surtiria o efeito pretendido pela reclamante.



    Dispõe o § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1982:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber 
o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (...) 



    § 9º  A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.



    A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de suspensão de tutela antecipada impede o fornecimento do fármaco até o trânsito em julgado da decisão de mérito no Processo 
n. 1057173-47.2021.4.01.3400, o que não ocorreu na espécie.



    7. A pretensão deduzida na presente reclamação volta-se, na verdade, contra a decisão proferida na STA n. 1.044-AgR. A reclamação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser instrumento processual inapropriado para impugnar ato judicial de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste órgão judicial:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do 
art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl 
n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 
1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”(Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    Essa orientação foi reiterada ainda nos seguintes precedentes: 
Rcl n. 27.685-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.12.2009; e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    8. Ressalte-se que os argumentos apresentados pela reclamada nesta ação foram objeto de apreciação expressa no julgamento do agravo regimental por ela interposto contra a decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 1.044, tendo este Supremo Tribunal decidido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão que determinou à União o fornecimento do medicamento Zolgensma, para o tratamento de paciente com mais de 6 anos de idade, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME) tipo 3.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. O medicamento foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal tipo 1, de até 6 meses de idade, com peso inferior a 8,4kg e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas. A bula do medicamento prevê sua administração até os 2 anos de idade.



    5. Risco de grave lesão à saúde pública . Não há evidências científicas de que o fármaco seria eficiente para tratar paciente com a idade e peso da beneficiada pela decisão.



    6. Risco de grave lesão à economia pública . De um lado, a análise para a incorporação de qualquer fármaco no âmbito do Sistema Único de Saúde segue lógica de custo-efetividade; de outro, a dose do Zolgensma custa cerca de 6 milhões de reais. Os efeitos sistêmicos de decisões com conteúdo similar colocariam em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos.



    7. A situação ora analisada se distingue daquelas avaliadas por esta Corte nos pedidos de suspensão anteriormente julgados sobre o fornecimento do mesmo fármaco. Quando tais decisões foram proferidas, o Zolgensma ainda não havia sido incorporado ao Sistema Único de Saúde – o que ocorreu apenas com a edição da Portaria SCTIE/MS nº 172, de 6 de dezembro de 2022.



    8. Em recentes decisões, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou ordens de suspensão de decisões que determinaram o fornecimento do mesmo medicamento em descompasso com a política pública adotada no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno a que se nega provimento.



    –––––––––––––



    Jurisprudência citada: RE 657.718 (2019), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; RE 566.471 (2024), Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; STP 968 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.004 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 1.022 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (aguarda publicação).



    A presente reclamação está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, não sendo cabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria